Tribunal: TJES
Processo: 5004658-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004658-12.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVA MARIA SANTOS DE MELLO
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA (
SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
). IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO RITO DA LEI Nº 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, SIMPLICIDADE E UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão interlocutória proferida pelo Juizado Especial Cível que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência (antecipação de tutela) visando a suspensão dos descontos em benefício previdenciário decorrentes de suposto empréstimo consignado não contratado. A decisão de primeiro grau baseou-se na insuficiência probatória em cognição sumária e na necessidade de dilação probatória para comprovar a alegada fraude. A agravante buscava a reforma para suspender os descontos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise do cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que
indefere
a tutela de urgência no rito sumaríssimo do Juizado Especial Cível, regido pela Lei nº 9.099/95.

RAZÕES DE DECIDIR

Irrecorribilidade no JEC:
O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/95) é regido pelos princípios da
celeridade, simplicidade e informalidade
. Em razão disso, as decisões interlocutórias são, em regra,
irrecorríveis
no curso do processo de conhecimento.

Recurso Cabível:
A Lei nº 9.099/95 prevê, como recurso cabível, apenas o
Recurso Inominado
contra a
sentença
(
Art. 41
e
Art. 46
).

Ausência de Exceção:
No presente caso, a decisão atacada consiste no
indeferimento
de tutela de urgência. Não há, no âmbito do Juizado Especial Cível, previsão legal ou jurisprudencial que admita o Agravo de Instrumento contra decisões que indeferem o pleito antecipatório, salvo exceções previstas na Lei nº 12.153/09 (Juizados da Fazenda Pública), mas restritas à concessão de medida antecipatória/cautelar contra pessoa jurídica de Direito Público, o que não se aplica ao caso (Ação contra instituição financeira privada).

Inadequação da Via:
A utilização do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória no JEC configura erro grosseiro e manifesta inadequação da via recursal eleita.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não conhecido
, com fundamento na inadequação da via recursal eleita e na irrecorribilidade das decisões interlocutórias no rito do Juizado Especial Cível.

Tese de julgamento:
No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis regidos pela Lei nº 9.099/95, é inadmissível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, incluindo aquela que
indefere
pedido de tutela de urgência (antecipação de tutela), em virtude do princípio da irrecorribilidade e da ausência de previsão legal.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 41, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP; Agravo de Instrumento 0100097-42.2017.8.26.9013 (Reafirma a irrecorribilidade no sistema JEC).

TJRS; AI 0016652-09.2017.8.21.9000 (Reafirma a inadmissibilidade da via eleita).

Enunciado nº 15 do FONAJE (mencionado no voto, indicando a irrecorribilidade do agravo).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004658-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EVA MARIA SANTOS DE MELLO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA (
SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
). IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO RITO DA LEI Nº 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, SIMPLICIDADE E UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão interlocutória proferida pelo Juizado Especial Cível que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência (antecipação de tutela) visando a suspensão dos descontos em benefício previdenciário decorrentes de suposto empréstimo consignado não contratado. A decisão de primeiro grau baseou-se na insuficiência probatória em cognição sumária e na necessidade de dilação probatória para comprovar a alegada fraude. A agravante buscava a reforma para suspender os descontos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise do cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que
indefere
a tutela de urgência no rito sumaríssimo do Juizado Especial Cível, regido pela Lei nº 9.099/95.

RAZÕES DE DECIDIR

Irrecorribilidade no JEC:
O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/95) é regido pelos princípios da
celeridade, simplicidade e informalidade
. Em razão disso, as decisões interlocutórias são, em regra,
irrecorríveis
no curso do processo de conhecimento.

Recurso Cabível:
A Lei nº 9.099/95 prevê, como recurso cabível, apenas o
Recurso Inominado
contra a
sentença
(
Art. 41
e
Art. 46
).

Ausência de Exceção:
No presente caso, a decisão atacada consiste no
indeferimento
de tutela de urgência. Não há, no âmbito do Juizado Especial Cível, previsão legal ou jurisprudencial que admita o Agravo de Instrumento contra decisões que indeferem o pleito antecipatório, salvo exceções previstas na Lei nº 12.153/09 (Juizados da Fazenda Pública), mas restritas à concessão de medida antecipatória/cautelar contra pessoa jurídica de Direito Público, o que não se aplica ao caso (Ação contra instituição financeira privada).

Inadequação da Via:
A utilização do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória no JEC configura erro grosseiro e manifesta inadequação da via recursal eleita.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não conhecido
, com fundamento na inadequação da via recursal eleita e na irrecorribilidade das decisões interlocutórias no rito do Juizado Especial Cível.

Tese de julgamento:
No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis regidos pela Lei nº 9.099/95, é inadmissível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, incluindo aquela que
indefere
pedido de tutela de urgência (antecipação de tutela), em virtude do princípio da irrecorribilidade e da ausência de previsão legal.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 41, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP; Agravo de Instrumento 0100097-42.2017.8.26.9013 (Reafirma a irrecorribilidade no sistema JEC).

TJRS; AI 0016652-09.2017.8.21.9000 (Reafirma a inadmissibilidade da via eleita).

Enunciado nº 15 do FONAJE (mencionado no voto, indicando a irrecorribilidade do agravo).

RELATÓRIO

Em síntese, Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EVA MARIA SANTOS DE MELLO contra decisão proferida pelo 3º Juizado Especial Cível de Colatina, que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada. A Agravante ajuizou ação de anulação de contrato c/c pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos materiais e morais contra o ITAÚ UNIBANCO S.A. visando a anulação de contrato de empréstimo e a indenização correspondente.

A pretensão recursal da Agravante busca a concessão da antecipação da tutela de urgência para suspender os descontos de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, alegando não ter contratado o empréstimo e a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Alega, ainda, que os descontos em sua aposentadoria a fazem receber, valor insuficiente para seu sustento e custeio de tratamento médico.

A decisão de 1º grau foi mantida, sob o fundamento de que a simples alegação de não contratação, sem análise aprofundada, não era suficiente para a concessão da tutela, dada a complexidade da matéria e a necessidade de dilação probatória.

O Relator destacou que, em sede de cognição sumária, não havia elementos suficientes para a concessão, pois a simples alegação de não contratação não era suficiente para reverter a decisão, dada a necessidade de dilação probatória para comprovar a alegada fraude bancária.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos processos, observo que trata-se de hipótese de ausência de cabimento recursal.

O microssistema processual da Lei nº 9.099/1995 estabelece a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, pois seu objetivo central é garantir a celeridade e a simplicidade no processamento das demandas cíveis de menor complexidade. Em conformidade com esse princípio, o agravo de instrumento não é admitido contra decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais.

No presente caso, não houve concessão de medida que pudesse autorizar a interposição de recurso. Dessa forma, não se verifica qualquer exceção à regra da irrecorribilidade, tornando inviável a utilização do recurso.

Nesse sentido dispõe o entendimento dos tribunais pátrios:

JUIZADO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - Vige no Sistema dos Juizados Especiais Cíveis o princípio da unirrecorribilidade, cuja exceção inovadora foi lançada apenas para a concessão de tutela antecipada contra pessoa jurídica de Direito Público - Interpretação conjunta dos arts. 3º, 4º e 5º, todos da Lei n. 12.153/09, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – A Lei n. 9.099/95 traz previsão expressa somente do recurso inominado cabível contra as sentenças. No Juizado Especial as decisões interlocutórias são, em princípio, irrecorríveis, sob pena de deturpação dos critérios e princípios norteadores do microssistema com interpretações extensivas e permissivas e congestionamento da via judicial que deve, por princípio, ser mais célere, ágil, simples e informal. Conforme Enunciado n. 15 do FONAJE, 'nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do Código de Processo Civil' e, excepcionalmente, em fase de cumprimento de sentença, situações não presentes no caso." (TJSP; Agravo de Instrumento 0100097-42.2017.8.26.9013; Relator (a): Rodrigo Valério Sbruzzi; Órgão Julgador: 1º Turma Cível e Criminal; Foro de Pindamonhangaba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 18/06/2018; Data de Registro: 18/06/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA APÓS SENTENÇA E RECURSO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento, em face de decisão interlocutória que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória, haja vista que o art. 3º da Lei dos juizados especiais da Fazenda Pública, ao utilizar a expressão "o juiz poderá", a toda evidência, faculta a este conceder ou não a antecipação de tutela. A insurgência do agravante, contudo, dirige-se à decisão interlocutória, que indeferiu o pedido do agravante de implementação do piso nacional do magistério com reflexos nas vantagens, aduzindo que a implementação já havia sido feita pelo réu. Em decorrência, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento, tendo em vista que, no âmbito dos juizados especiais civis, criminais e da Fazenda Pública (Leis nº. 9.099/95 e 12.153/09), descabe tal interposição,, porquanto ausente previsão recursal. Agravo de instrumento não conhecido. (TJRS; AI 0016652-09.2017.8.21.9000; Alegrete; Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública; Relª Juíza Rosane Ramos de Oliveira Michels; Julg. 04/05/2017; DJERS 15/05/2017).

Isto posto, entendo pelo
não conhecimento do Agravo por ausência de cabimento.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, com amparo na manifesta inadequação da via eleita no rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, se houver, e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)